Tribunal: TJDFT
Processo: 0736993-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736993-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO PEREIRA DA SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do procedimento comum n.o 0706952-02.2025.8.07.0003 ajuizado pelo CONDOMÍMIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PLAZA CEILÂNDIA em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. A decisão de ID 75773878 esclareceu que a decisão agravada não indeferiu o benefício da justiça gratuita ao agravante, tendo somente determinado a juntada de documentos visando subsidiar o juízo na apreciação do pedido. Desse modo, oportunizou ao agravante a juntada de documentos para a apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no presente recurso. Os documentos foram juntados pelo agravante (ID 75936285). A decisão de ID 76013664 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 5 cinco dias, sob pena de deserção. O agravante, ao invés de cumprir a determinação judicial, requereu o conhecimento do recurso sem o recolhimento do preparo (ID 76124255). Afirma que o objeto do recurso é justamente o indeferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual não seria exigível o recolhimento do preparo. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Decido. Em que pese os argumentos do agravante, a decisão de ID 75773878 já havia esclarecido que a decisão agravada não indeferiu o benefício da justiça gratuita ao agravante, tendo somente determinada a juntada de documentos visando subsidiar o juízo na apreciação do pedido. Assim sendo, a gratuidade de justiça não é objeto do presente recurso. Além disso, a decisão de ID 76013664 indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo, requerendo, contudo, o prosseguimento do feito sem a devida comprovação. Configura-se, portanto, a preclusão lógica, pois, ao postular o regular andamento do recurso, sem atender à exigência processual, o recorrente manifestou-se em sentido incompatível com a obrigação processual que lhe competia. Nesse contexto, o agravante já foi intimado a recolher o preparo, todavia, manteve-se inerte. O art. 1.007 do CPC disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No caso posto, o agravante não cumpriu a determinação judicial, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica o não conhecimento do recurso, na medida em que, embora tenha sido regularmente intimado, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora